Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701092-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO SERGIO MORAES GUZZARDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso veio acompanhado apenas da guia de pagamento de preparo, olvidando-se o recorrente de recolher as custas. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora